Tribunal: TJPA
Processo: 0802043-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802043-75.2021.8.14.0000
PACIENTE: KEVIN MARQUES FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE PRESTADO À AUTORIDADE POLICIAL EM VIRTUDE DO PACIENTE NÃO ESTAR ACOMPANHADO DO SEU ADVOGADO. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. WRIT PREJUDICADO QUANTO AOS ARGUMENTOS DE ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA UMA VEZ QUE O COACTO JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O impetrante não juntou aos qualquer documento, inclusive o termo de interrogatório do coacto perante a autoridade policial, que permita a análise da alegação de nulidade em virtude do paciente não estar acompanhado do seu advogado neste ato, razão pela qual o presente
writ
não pode ser conhecido neste ponto.

2.

Os argumentos referentes às ilegalidades da prisão temporária restaram prejudicadas com a liberdade do paciente.

3.

Ordem não conhecida quanto à questão da nulidade do interrogatório do paciente e prejudicada no que se refere à ilegalidade da prisão temporária. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem quanto à questão da nulidade do interrogatório do paciente e julgá-la prejudicada quanto á ilegalidade da prisão temporária, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado José Atenilson de Oliveira em favor do paciente
KEVIN MARQUES FIGUEIREDO
, investigado pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão temporária foi decretada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada de ofício e sem que houvesse necessidade.

Aduz ainda que o advogado do paciente não pôde acompanha-lo no interrogatório prestado no inquérito policial, circunstância esta que constitui nulidade absoluta.

Pediu a concessão liminar da ordem, a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (doc. Id nº

4743200), que esclareceu que o paciente foi posto em liberdade no dia 18/03/2021, em face da expiração do prazo do mandado de prisão temporária (doc. Id nº 4762393), razão pela qual se esvaziou o objeto da liminar.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade da ordem quanto aos argumentos que impugnam a prisão temporária e, quanto a nulidade do interrogatório, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O impetrante alega que houve nulidade no interrogatório do paciente perante a autoridade policial, uma vez que seu advogado não pode comparecer a este ato.

Todavia, não há nos autos qualquer documento, inclusive o termo de interrogatório, que permita a análise desse argumento, razão pela qual não pode ser conhecido.

Ademais, as alegações referentes às ilegalidades da prisão temporária restaram prejudicadas com a liberdade do paciente (doc. Id nº 4762393).

Ante o exposto, não conheço do pedido de nulidade do interrogatório do coacto perante a autoridade policial e julgo o
writ
prejudicado quanto às alegações de ilegalidades da prisão temporária.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2021